Tribunal: TJDFT
Processo: 0721608-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO CRIADA PELO DISTRITO FEDERAL. NÃO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. ATOS DE DEVOLUÇÃO. CONTROLE. TCDF. PREMISSAS. OBSERVÂNCIA. Considerando que o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF é pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de serviço social autônomo, não integrante da Administração direta ou indireta do Distrito Federal, os mandados de segurança impetrados contra ato de autoridade vinculada ao referido instituto devem ser processados e julgados em Vara Cível. O IGESDF não integra a Administração Pública direta ou indireta, de modo que a hipótese dos autos não se enquadra no taxativo rol disposto no artigo 26, da Lei no 11.697/2008, que trata da competência das Varas da Fazenda Pública. O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF presta serviço público e recebe verbas de origem pública, o que impõe o controle dos atos praticados no exercício de atribuições do poder público, ainda que discricionários, inclusive pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. Apesar de facultada à Secretaria de Estado de Saúde a cessão especial de servidor para o IHBDF (IGESDF), com ônus para a origem, o artigo 3o, § 6o, da Lei Distrital no 5.899, estabeleceu que, a qualquer momento, os servidores cedidos podem ser devolvidos à Secretaria de Estado de Saúde, por solicitação própria ou por decisão do IHBDF. Embora se trate de ato discricionário, decorrente do plano de gestão a ser adotado pelo IGESDF, é possível que o Tribunal de Contas do Distrito Federal imponha limites aos atos de devolução, para garantir a regular prestação do serviço público e, enquanto vigente a decisão do órgão de controle, deve ser observada. No entanto, isto não pode inviabilizar a prolação de novos atos de devolução de servidores, desde que atendidas as recomendações do TCDF, sob pena de engessar a gestão do serviço público, retirar a discricionariedade do ato, frustrar o objetivo do Contrato de Gestão no 01/2018 firmado com o Distrito Federal e, em última análise, inviabilizar a adequação do serviço às necessidades concretas.